Tribunal: TJPA
Processo: 0004362-88.2018.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO APELO Ã INADEQUADO NA VIA RECURSAL, DEVENDO SER FEITO ATRAVÃS DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE PACÃFICO ENTENDIMENTO NESTE TRIBUNAL. REJEITO A PRELIMINAR. ABSOLVIÃÃO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÃÃO DA PENA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de IGARAPÉ-AÇU/PA

Processo nº
0004362-88.2018.8.14.0021

Apelante:

AGUINALDO PAIXÃO DO ROSÁRIO

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO APELO É INADEQUADO NA VIA RECURSAL, DEVENDO SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE PACÍFICO ENTENDIMENTO NESTE TRIBUNAL.

REJEITO A PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
AGUINALDO PAIXÃO DO ROSÁRIO,
através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Noticia a peça acusatória que no dia 27 de julho de 2018, por volta das 12:00h, a Polícia Civil foi até a casa do denunciado cumprir um mandado de busca e apreensão, referente a Operação Rio Grande, concernente ao combate ao tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a Sra. Valdineia, que acompanhou as buscas da polícia, que a princípio não encontrou nenhum ilícito e nem o acusado. Entretanto, após realizar a revista no imóvel, perceberam que só faltava revistar a casa do cachorro, razão pela qual pediram para que a Sra. Valdineia tirasse o animal do local. Ocorre que, após o cachorro preso, o acusado se entregou, estando escondido no telhado da casa, e, ao lhe ser perguntado se havia alguma coisa escondida no canil, o mesmo respondeu só tem um fininho. No entanto, ao revistar o local, foi encontrada 01 sacola com 606g de maconha.

Foi preso em flagrante, denunciado e condenado por tráfico de drogas, art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Apelou pleiteando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 de drogas em seu patamar máximo (2/3), aplicação da pena-base no mínimo legal, redução da pena de multa aplicada, o beneficio da justiça gratuita e, por fim, a detração da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento, rejeição da preliminar e parcial provimento do apelo para que sejam revaloradas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Quanto à preliminar de recorrer em liberdade, aponto que o apelante permaneceu preso durante toda a marcha processual, sinalizando o magistrado, na sentença condenatória, que ainda se faziam presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

O pedido de aguardar em liberdade o julgamento do apelo é inadequado na via recursal, devendo ser feito através de habeas corpus, consoante pacífico entendimento neste tribunal.

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

No mérito, o pedido absolutório, não merece prosperar.

A
materialidade
do crime restou demonstrada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fl. 06 do IPL), e pelo
Laudo Definitivo
(fls. 45/47), que atestou que a substância encontrada na residência do apelante se tratava do entorpecente vulgarmente conhecido como
¿maconha¿,
cujo
peso total
era de
622g
(seiscentos e vinte e dois gramas).

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Verifico que o apelante já vinha sendo investigado pela policia local acerca da comercialização do tráfico de drogas no seu domicilio, sendo apontada a residência como um dos pontos de venda de drogas.

Portanto, o pleito absolutório, não merece prosperar.

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo que assiste razão em parte ao apelante, não para que seja conduzida a pena ao patamar mínimo, mas reduzida, pois como verifico na parte dispositiva da sentença, o magistrado
a quo ̧ valorou como desfavorável os motivos do crime, mas a fundamentou nas elementares, quais sejam, ganancia e lucro fácil
, razão pela qual a reconheço como favorável e reduzo a pena, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, no restante, adoto a valoração das circunstancias judicias (fl. 44) e aplico a sanção-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao reconhecimento da benesse legal prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, observo que o magistrado permaneceu em silencio no momento da analisa, como muito bem apontou o Custos Legis, razão pela qual analiso neste momento.

Para o benefício, o apelante deve preencher alguns requisitos previstos no citado artigo. Verifico que é primário, a certidão anexada aos autos comprova que responde a este único processo, não integra a organização criminosa e não há elementos suficientes para apontar que se dedique à prática de atividades criminosas, apesar de constar que esta desempregado.

Aponto que a quantidade expressiva de drogas encontrada e relatada que para o município e mesma é desproporcional às apreensões realizadas, aplico a causa especial de diminuição da pena em 1/3, passando a nova pena para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, que a torno definitiva.

Aplico o regime inicial semiaberto em razão do
quantum
da pena.

A detração penal é a contagem no tempo da pena privativa de liberdade e da medida de segurança do período em que ficou detido o condenado em prisão provisória, no Brasil ou no exterior.

Com o advento da Lei 12.736/2012, foi incluída na competência do Juízo sentenciante a realização da detração penal antes de determinar o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Entretanto, dificuldade existe neste Tribunal para apurar corretamente o tempo total em que o condenado esteve preso provisoriamente. Enviem os autos ao juiz da execução para que faça a detração da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento para modificar o
quantum
da pena em razão do reconhecimento da circunstância judicial dos motivos do crime e aplicar a benesse legal prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006 em 1/3, passando a pena em definitivo para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, encaminhando os autos ao juízo da execução para a correta detração da pena. é o voto.
Belém, 11 de maio de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora